Tribunal: STF
Processo: RE 1357984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    EXECUÇÃO FISCAL CONTRA COOPERATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987 DO STJ. DESCABIMENTO.
    1. O Código Civil, no art. 982, considera a cooperativa como sociedade simples, que não tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro.
    2. A questão objeto do Tema 987 do STJ não diz respeito a sociedades cooperativas, pois trata especificamente de recuperação judicial, a qual as cooperativas não se submetem.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXIII; 170, III; 174, § 2º; e 187, VI, todos da CF/1988. Sustenta, em síntese, que se encontra em recuperação liquidativa, devendo ser suspensos os atos de constrição e expropriação, pelo menos até o julgamento do paradigma do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar.
    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido não emitiu pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o que torna inviável o recurso excepcional. Vale frisar, o Tribunal a quo apenas deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que ordenou a suspensão da execução fiscal, determinando, assim, o prosseguimento dos atos executórios. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735 desta Corte. Confiram-se os julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (AI 741.770-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito. (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.
    Publique-se.
 Brasília, 09 de dezembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator